Tribunal: CARF
Processo: 13839.905020/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.905020/2013-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.405 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
TAKATA BRASIL S.A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
A fim de se evitar cobrança em duplicidade, admite-se que possa integrar o
cálculo do Saldo Negativo a estimativa cuja compensação não fora
homologada, mas se encontre pendente de julgamento de recurso em outro
processo.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Efigênio de
Freitas Junior que votaram no sentido sobrestar o julgamento até decisão definitiva dos processos
que envolvem as DCOMP das estimativas que formam o saldo negativo.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Allan Marcel Warwar
Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Santos Guedes (suplemente convocado), Jeferson Teodorovicz, Neudson Cavalcante
Albuquerque e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905020/2013-91
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.405 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905020/2013-91

Relatório

TAKATA BRASIL S.A. interpõe o presente Recurso Voluntário contra decisão
de primeira instância que manteve Despacho Decisório de homologação apenas parcial de
compensações efetuadas com crédito de Saldo Negativo de IRPJ referente ao AC 2008.
A parcela do crédito glosado diz respeito à estimativa compensada referente ao
mês de fevereiro de 2008, a qual teve a sua compensação confirmada apenas parcialmente:

O valor não confirmado de R$ 443.307,49 foi glosado do Saldo Negativo de que
trata este processo por ter esta estimativa, de fev/2008, tido sua compensação confirmada apenas
parcialmente no seu respectivo processo, o de no 13839.004306/2008-90, no qual foi confirmado
apenas o valor de R$ 54.480,24.
Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade requerendo o sobrestamento do presente processo até o julgamento do de no
13839.004306/2008-90, referente à estimativa compensada mencionada.
A autoridade julgadora de primeira instância julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2008 SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal.

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário reiterando, em síntese, o pedido de sobrestamento.

É o relatório.

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.405 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905020/2013-91

Voto
Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Cinge-se a controvérsia ao fato de uma parcela do crédito do Saldo Negativo deste
processo referir-se à estimativa cuja compensação se encontra pendente de julgamento em outros
autos (no 13839.004306/2008-90). O pleito de sobrestamento deste processo até o julgamento do
outro mencionado foi julgado improcedente, dando-se, por conseguinte, seguimento à cobrança
nos débitos aqui declarados como compensados.
De fato, inexiste a possibilidade de sobrestamento. Contudo, é fato que o mesmo
valor glosado do Saldo Negativo, referente à parcela da estimativa de fev/2008, já foi objeto de
intimação de cobrança naquele outro processo, onde se analisa o crédito utilizado da
compensação.
Uma vez o fisco tendo optado por cobrar a estimativa em processo separado –
ainda que pendente de julgamento –, não pode mais negar o seu aproveitamento no cálculo do
Saldo Negativo para efeito de homologar compensações, do contrário este mesmo valor, o qual
aqui coincide com o dos débitos não compensados, será objeto de uma segunda intimação de
cobrança. E esta duplicidade de cobranças exigirá do contribuinte requerer Revisão de Ofício
para afastar uma das duas, o que, a meu ver, não é juridicamente admissível.
Isto aqui se afirma porque não pode o fisco, na condição de credor, lançar
conscientemente duas cobranças do mesmo valor esperando que o contribuinte ao final reclame
de uma delas. E é exatamente disto que trata este processo, se nele for decidido que a cobrança
dos débitos em questão deve prosseguir.
Em linha semelhante, cabe citar a Solução de Consulta Cosit no 18 de 13/10/2006,
a qual, em seus termos, diz que “na hipótese de compensação não homologada de débitos de
estimativas de IRPJ ou CSLL, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na DIPJ.”.
Deste modo, entendo que deve ser reconhecido, no cômputo do Saldo Negativo, o
valor glosado no Despacho Decisório de R$ 443.307,49.

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.405 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905020/2013-91

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento, reconhecendo o direito da Recorrente à parcela glosada no Despacho Decisório no
valor de R$ 443.307,49.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital